Tribunal: TJDFT
Processo: 0753778-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753778-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: R&amp;F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Sustação de Protesto de Notas Fiscais - Dilação Probatória Necessária - Poder Geral de Cautela – Garantia Integral do Valor Protestado – Risco de Dano - Ausente - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Distrito Federal contra Decisão Interlocutória por meio da qual foi deferida a medida liminar requerida por, pedida pela agravada, R&amp;F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.-ME,, para suspender o protesto emitido em nome do agravado, no valor de R$ 2.282,13 (Dois mil duzentos e oitenta e dois reais e treze centavos). Na origem, o Juízo a quo deferiu a medida liminar considerando que a parte autora realizou o depósito integral do crédito tributário, conforme guia juntada ao ID 216405988 dos autos de origem O Distrito Federal pede a revogação da medida liminar, afirmando não estarem demonstrados os requisitos necessários, vale dizer, a probabilidade de direito do autor e o risco de dano. Anoto que, nesse momento processual, não há fundamentos para a concessão da liminar. Decidir no presente caso significa verificar, em uma cognição reversa, se estariam presentes, no momento da concessão da liminar pelo Juiz de origem, os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. Em relação à probabilidade do direito invocado, com efeito, faz-se necessária a melhor análise da questão. No entanto, não vislumbro a existência de qualquer risco de prejuízo a ser suportado pelo recorrente capaz de justificar a reforma da liminar. Vale dizer que, concedida a medida liminar, cabe sopesar e avaliar o perigo de dano de cada litigante e estabelecer qual decisão causa menos prejuízo processual ou econômico às partes, agora já em análise recursal. No caso concreto, a agravada trouxe aos autos de origem uma garantia integral do valor protestado, afastando, assim, qualquer risco a ser eventualmente suportado pelo ente recorrente. Vale mencionar, aqui, tratar-se de um protesto de R$ 2.282,13 (Dois mil duzentos e oitenta e dois reais e treze centavos), valor de baixa monta, se consideradas as finanças do Distrito Federal. Demais, o agravante não trouxe em suas razões de recurso qualquer risco iminente a ser suportado caso os efeitos da decisão sejam mantidos, ao menos até a análise pelo colegiado. De outro lado, obstar os efeitos da decisão proferida na origem pode trazer prejuízos à pessoa jurídica recorrida, a qual poderá suportar entraves ao seu pelo funcionamento financeiro diante do protesto objeto desses autos. Torna-se prudente, nesse cenário, a manutenção da decisão de origem, ao menos até a análise da questão pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator